Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-62.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003801-62.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DURVAL GOMES DE BRITO - CPF: 277.204.039-91 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO), DJESSY NARRIMAN DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 065.762.464-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
DURVAL GOMES DE BRITO.

APELADO(S):
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de vínculo associativo entre as partes e condenou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte
apelante
, oriundos de
vínculo associativo
não aquiescido pela parte
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se houve falha na prestação do serviço e se a responsabilidade objetiva do fornecedor justifica a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Restou demonstrado que a parte apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por
ausência
de vínculo associativo
, configurando falha na prestação do serviço.

4.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

5.
O dano moral decorre do prejuízo indevido suportado pela parte apelante, que teve valores descontados de seu benefício previdenciário, situação que gera transtornos e aflição, sendo devida a indenização.

6.
A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação da má-fé da instituição responsável pelo desconto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Mantém-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, por estarem compatíveis com o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço. O desconto indevido em benefício previdenciário sem anuência do titular enseja indenização por danos morais, sendo a restituição dos valores devida na forma simples, salvo prova de má-fé."

V. DISPOSITIVO RELEVANTE CITADO

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do vínculo associativo, bem como condenando a parte
apelada
a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte
apelante
, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

4. Da majoração dos honorários advocatícios.

Embora devidamente intimada a parte apelada, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (ID 271492857).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DURVAL GOMES DE BRITO.

APELADO(S):
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória, julgou parcialmente procedentes os
pedidos iniciais, declarando a inexistência do vínculo associativo, bem como condenando a parte apelante a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelada, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

1.
Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

A meu ver, ao analisar a documentação encartada aos autos, bem como as alegações das partes litigantes, entendo que restou incontroversa nos autos a responsabilidade civil da parte apelante. Isso porque não foi comprovada a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Assim, deve responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restou incontroversa nos autos a ausência de anuência da parte apelada à filiação, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante.

Desse modo, insurge-se a apelante, contra sentença que
julgo
u improcedente o dano moral, bem como, apenas determinou
a devolução dos valores na forma simples.

Pois bem.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela
apelante

apelante
, no benefício previdenciário da parte
apelante
, oriundo de
filiação
sem anuência da parte apelada
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte
apelante
, indenizáveis,
portanto
.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

3
.
Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser acolhido, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela
instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

4
. Da majoração dos honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
0
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para o fim de
condenar a parte apelada
ao pagamento de indenização a título de
danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em razão da ausência de arbitramento pelo juízo monocrático em desfavor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025